Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto Amil Assistência Médica Internacional S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 80822807 do processo de referência) nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, movida em seu desfavor por Enilza Batista da Silva (PJe n. 0700441-33.2021.8.07.0001). Segundo extrai-se da narrativa constante da inicial a autora, ora agravada, alega que aderiu, em novembro de 2020, a contrato de plano de saúde operado pela requerida (AMIL 400 NACIONAL QC), conforme documentos em anexo, e está em dia com suas obrigações contratuais. Informa em que, no dia 9 de janeiro de 2021, realizou procedimento de hemodiálise pela manhã, o qual faz todas terças, quintas e sábados, ressaltando “que durante o procedimento no sábado dia 09 de janeiro de 2021, sentiu muita friagem, dores no peito, dores na perna, e a saturação começou a baixar, momento o qual foi deslocada para o Hospital Santa Marta, o qual é vinculado ao seu plano de saúde”. Diz que ao chegar no hospital, “passou pela triagem a qual confirmou saturação muito baixa, febre, dores no peito, NECESSITANDO A PACIENTE URGÊNCIA DE INTERNAÇÃO EM UTI, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO ANEXO por conta de suspeita de infecção generalizada, contudo, foi surpreendida pela suspensão de seu plano de saúde, o qual não lhe informou o motivo da suspensão e consequentemente a negativa da internação. Relata que seu filho contactou a central de atendimento da operadora do plano de saúde, não logrando nenhuma solução para o caso, apenas sendo informando que não “sabem o motivo da suspensão”. Observa que a suspensão do seu plano foi feita sem qualquer notificação da segurada, o que afirma ser ilegal. Discorre sobre o direito aplicável à espécie para, ao final, requerer a tutela de urgência de modo a compelir a demandada “a autorizar e custear, imediatamente todas as despesas médicas da Requerente que se encontra internada no Hospital Santa Marta, localizado em Taguatinga/DF, bem como seja feito o reembolso no valor de 640,00 pelo Plano de Saúde à Requerente;”. Na decisão agravada, o magistrado a quo deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência requerida, a fim de obrigar a ré a autorizar a internação da autora “em UTI, bem como realizem os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”, no prazo de 24 horas, contados da intimação (Id 80822807 do processo de referência). Em razões recursais (Id 23237605, p. 1-16), alega a Amil, em apertado resumo, que celebrou “Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar Pessoa Jurídica”, apenas com a Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP), visando a prestação do serviço exclusivamente aos beneficiários vinculados ao seu quadro associativo. Informa que a ASSEMP, “por sua vez, contratou a Union Life Administradora de Benefícios para a administração desse plano, mas esta indevidamente incluiu no plano de saúde beneficiários que não pertenciam ao quadro associativo daquela estipulante, a exemplo do que ocorreu com a agravada”. Enfatiza que foi a própria estipulante (ASSEMP) quem solicitou a exclusão dos beneficiários que não pertenciam ao seu quadro de associados, sendo a providência adotada pelo plano de saúde, em observância ao ajuste, assim como às normas legais de regência. Destaca que não há relação jurídica entre a recorrente e a empresa Union Life, com quem a agravada firmou o contrato de plano de saúde. Discorre, ainda, sobre a legislação aplicável à espécie. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão combatida; e, no mérito o provimento do recurso (Id 23237605). Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23239808. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. 1. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE Como dito na exposição, a autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, onde pleiteou liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida “a autorizar e custear, imediatamente todas as despesas médicas da Requerente que se encontra internada no Hospital Santa Marta, localizado em Taguatinga/DF, bem como seja feito o reembolso no valor de 640,00 pelo Plano de Saúde à Requerente;”. (Id 80821924 do processo de referência) Em 9 de janeiro de 2021 foi proferida a decisão de Id 80822807 do processo de referência, pela qual restou concedida, em parte, a tutela provisória de urgência requerida, a fim de obrigar a ré a autorizar a internação da autora “em UTI, bem como realizem os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”, no prazo de 24 horas, contados da intimação. A demandada, aqui agravante, foi intimada pessoalmente para cumprimento da ordem judicial em 11 de janeiro de 2021 (Id 80879749 do processo de referência). De sua vez, o plano de saúde réu compareceu ao processo de referência em 13 de janeiro de 2021, por meio da petição de Id 81068040, onde informa, textualmente, que “resta devidamente cumprida a r. decisão”, ao tempo que junta os documentos de Id 81068041. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[2]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse que possa ter a agravante em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu. Feita essa breve exposição, destaco que o artigo 1.000, do CPC, prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Na hipótese, resta indene de dúvidas, que a parte se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para este agravo de instrumento, protocolado em 10/2/2021, antes, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar fustigada. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, no art. 1.000, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal, pela prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)